Tribunal: TCU
Processo: 006.266/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4427/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.266/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Josecelio Marques Nogueira (XXX.712.797-XX); Lucas de Souza Mata (XXX.816.767-XX); Marco Aurelio Machado da Costa Ribeiro (XXX.447.677-XX); Marcos Geison Ribeiro Padilha (XXX.720.277-XX); Marcus Vinicius Alves da Silva (XXX.128.521-XX); Mariana dos Santos Capote Alves (XXX.320.997-XX); Michelle dos Santos Galvao (XXX.627.147-XX); Paula Costa de Moraes (XXX.438.927-XX); Raul Luiz de Souza Cavalcanti (XXX.881.774-XX); Vinicius Freitas de Carvalho (XXX.819.968-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.